Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705397-38.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO LIMA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SÉRGIO LIMA DOS SANTOS contra a sentença de ID 35850320 que, ao declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/2003), em razão do cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal homologado em Juízo, decretou a perda da arma de fogo e respectivas munições. A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de nulidade, apontando falha no ANPP em questão. Assim, intimem-se o Ministério Público do DF e o réu acerca da manifestação de ID 36468776, no prazo consecutivo de 5 (cinco) dias, respectivamente. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 13:36:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator